Tribunal: TJSP
Processo: 1014203-23.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Substituição do índice IGP-M pelo IPCA. Impossibilidade. Real alteração das bases objetivas do negócio não identificada. A adoção do índice IGP-M, por si só, não se revela abusiva apesar das altas observadas nos anos de 2020 e 2021. Onerosidade excessiva não configurada. Prevalência do pacta sunt servanda. Precedentes. Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Substituição do índice IGP-M pelo IPCA. Impossibilidade. Real alteração das bases objetivas do negócio não identificada. A adoção do índice IGP-M, por si só, não se revela abusiva apesar das altas observadas nos anos de 2020 e 2021. Onerosidade excessiva não configurada. Prevalência do pacta sunt servanda. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.